Tribunal: TJMT
Processo: 0008350-78.2017.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008350-78.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVANGELISTA OLIVEIRA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIA DE SOUSA DA CONCEICAO (VÍTIMA), CARLOS CESAR DA SILVA JUNIOR - CPF: 017.189.031-03 (ASSISTENTE), EDSON GILBERTO PEREIRA - CPF: 967.518.601-10 (ASSISTENTE), CARLINDO LOPES DOS SANTOS AFONSO - CPF: 249.840.193-87 (ASSISTENTE), Willian Krisman Silva Souza (ASSISTENTE), JOSÉ CARLOS DE SOUZA (ASSISTENTE), IVONE MORAIS REIS (ASSISTENTE), JOSUE DE ALMEIDA - CPF: 332.793.788-50 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] - VEREDITO CONDENATÓRIO -
JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS PORQUE AS QUALIFICADORAS [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] NÃO ESTARIAM DEMONSTRADAS,
BIS IN IDEM
ENTRE AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO FEMINICÍDIO,

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO, OU REDUÇÃO DA PENA E REGIME DIVERSO DO FECHADO - MOTIVO FÚTIL - INCONFORMISMO COM TÉRMINO DO RELACIONAMENTO - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - MOMENTO DE DESATENÇÃO - ÚNICO DISPARO DE ARMA DE FOGO NA REGIÃO OCULAR - QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
- DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – CONFISSÃO DO APELANTE - LAUDO PERICIAL
-
BIS IN IDEM
- FEMINICÍDIO E MOTIVO FÚTIL – INEXISTÊNCIA
-

SUBMISSÃO DO APELANTE JULGAMENTO E/OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS INJUSTIFICÁVEL
- DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA – PENA-BASE PRESERVADA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REINCIDÊNCIA - AGRAVANTES - FRAÇÃO DE 1/6 - COMPENSAÇÃO INTEGRAL -
REGIME - PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

“Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados em que se acolheu a tese de homicídio qualificado por motivo fútil, em razão de ciúme sentido pelo agente, inconformado com o término do relacionamento, haja vista, que livre o Conselho de Sentença na escolha, aceitação e valoração da prova.” (TJMT, AP N.U 0001129-69.2013.8.11.0077).”
(TJMT, AP NU 0000035-04.2011.8.11.0030)

A vítima foi morta de maneira inesperada, de modo que o reconhecimento
“do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF).

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT.”
(TJMT, AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092)

Inexiste
bis in idem
em razão do reconhecimento do feminicídio e motivo fútil
,
visto que este possui natureza subjetiva, enquanto a violência contra a mulher tem natureza objetiva, de modo que tais qualificadoras não caracterizam dupla punição pela mesma situação fática

(STJ, REsp no 1756278).

A “
inclusão da qualificadora de feminicídio não pode servir como substitutivo das qualificadoras de motivo torpe ou fútil. Pensar de outra forma é subverter os princípios da lei tutelar da mulher, tornando vão o esforço do legislador para a sua promulgação, pois a finalidade da lei inovadora do Código Penal veio na esteira da mesma doutrina inspiradora da Lei Maria da Penha, procurando conferir maior proteção à mulher brasileira, vítima de condições culturais atávicas que lhe impuseram a subserviência em relação ao homem”
(TJDFT, RSE no 0006892-22.2015.8.07.0003).

“A qualificadora do feminicídio se caracteriza por ser uma circunstância de ordem objetiva - sexo feminino da vítima -, enquanto o motivo fútil é de ordem subjetiva, e está relacionado à motivação do crime, não havendo que se falar em bis in idem ou em incompatibilidade entre elas.”
(TJMT, RSE NU 1001319-08.2020.8.11.0000)

A depreciação das circunstâncias do crime possui motivação concreta e idônea [assassinato após manter relação sexual com a vítima]
“que indica elevado grau de reprovabilidade da conduta e justificam o aumento da pena-base”
(STJ, AgRg no HC no 714.182/SP).

O c. STJ tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC no 725.317/SC).

A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes (STJ, REsp no 1.947.845/SP; AgRg no AREsp no 2.279.202/SP).

As agravantes reconhecidas pelos jurados ensejarão
“o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base”
(STJ, AgRg no HC no 802.818/SP).

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos de reclusão - e a circunstância judicial desfavorável justifica o inicial fechado, “
nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal
” (STJ, HC no 525.846/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0008350-78.2017.8.11.0040 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): EVANGELISTA OLIVEIRA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EVANGELISTA OLIVEIRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, decorrente de veredito do Tribunal do Júri nos autos de ação penal (NU 0008350-78.2017.811.0040), que o condenou por homicídio qualificado [motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] a 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, II, IV e VI, do CP - (ID 161647210).

O apelante sustenta que: 1) o julgamento seria contrário à prova dos autos porque as qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] não estariam demonstradas; 2) haveria
“bis in idem entre as qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio”
; 3) as circunstâncias do crime teria sido negativada mediante fundamentação inidônea; 4) a reincidência e a confissão espontânea deveriam ser compensadas.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento ou afastadas as qualificadoras. Subsidiariamente, reduzida a pena e estabelecido regime diverso do fechado (ID 161647233).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 161647244).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. A DECISÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. 2. REANÁLISE DO DESVALOR CONFERIDO À VETORIAL DA CULPABILIDADE. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ADEQUADAMENTE AVALIADA DE FORMA NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. CONCURSO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PARCIAL ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA, DIANTE DA PRESENÇA DE UMA ATENUANTE PREPONDERANTE, DUAS AGRAVANTES PREPONDERANTES E UMA AGRAVANTE DE CARÁTER OBJETIVO. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 168594167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de agosto de 2017, por volta das 10h32min, na residência situada na Rua dos Universitários, no 274, quitinete 01, Bairro Rota do Sol, nesta cidade de Sorriso/MT, o denunciado EVANGELISTA OLIVEIRA DA SILVA, vulgo ‘Paraíba’, agindo com manifesto animus necandi, por motivo fútil, por recurso que dificultou a defesa da vítima, e contra a mulher no âmbito da violência doméstica, utilizando-se de arma de fogo(não apreendida), matou sua convivente Antônia de Sousa da Conceição, consoante Certidão de Óbito de fl. 21 do IP, bem como Exame de Necropsia de fls. 41/42 do IP. [...]

Ante o exposto, denuncio EVANGELISTA OLIVEIRA DA SILVA, vulgo ‘Paraíba’, como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II, IV e VI, do Código Penal. [...]”
(Maísa Fidélis Gonçalves Pyrâmides, Promotora de Justiça – ID 161646672)

O Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“[...] 1o Quesito: No dia 16 de agosto de 2017, na casa na Rua dos Universitários, no 274, Kit net 01, bairro Rota do sol, neste Município e Comarca de Sorriso, a vítima Antonia de Sousa da Conceição foi alvejada por um disparo de arma de fogo, que foi a causa de sua morte conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 46/48? SIM (4) NÃO (

)

por maioria

2o Quesito: O réu Evangelista Oliveira da Silva foi o autor do disparo referido no primeiro quesito? SIM (4) NÃO (

)

por maioria

3o Quesito: O jurado absolve o acusado? SIM (...) NÃO (4)

por maioria

4o Quesito: O acusado agiu por motivo fútil, ou seja, porque não aceitava o fim do relacionamento [art. 121, § 2o, inciso II do Código Penal]? SIM (4)

NÃO (

)

por maioria

5o Quesito: O acusado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por tê-la atingido quando estava deitada numa rede, sem possibilidade de defesa [art. 121, § 2o, inciso IV do Código Penal]? SIM (4)

NÃO (

)

por maioria

6o Quesito: O réu cometeu a infração penal contra mulher, no âmbito de violência doméstica e familiar? [art. 121, § 2o, inciso VI do Código Penal]? SIM (4)

NÃO (

)

por maioria
(ID 161647210 – fls. 874/875)

O Juiz-Presidente dosou a pena nestes termos:

“[...]Assim procedendo, o Conselho de Sentença CONDENOU o réu EVANGELISTA OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos II, IV e VI do Código Penal, cabendo a esta Magistrada, por dever legal, a dosagem da aplicação da pena. [...]

[...] Sobre a motivação e as circunstâncias do crime, algumas passíveis de influir na aplicação da pena foram objeto de quesitação e uma delas já serviu para qualificar e agravar o crime, não devendo incidir nesta fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. Mas entendo que deve ainda deve ser levado em conta que o casal, formado há dois anos aproximadamente e que estava na fase de compra dos móveis para a casa onde morariam (declarações do próprio acusado), tinha acabado de manter relação sexual (também confirmado pelo próprio acusado), estando a vítima ainda sem roupas da cintura para baixo, ou seja, logo após momento de grande intimidade. [...]

Assim, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 13 (treze) anos de reclusão.

Verifico a atenuante do artigo 65, inciso III, “d” do CP, visto que confessou o crime, pelo que reduzo a pena em 6 (seis) meses, totalizando 12 anos e 6 meses de reclusão.

Tendo o Conselho de Sentença reconhecido a incidência de mais duas circunstâncias qualificadoras, é entendimento pacífico que uma delas qualifica o delito, alterando o seu preceito secundário, enquanto as outras servem como circunstâncias agravantes da pena, in casu, previstas pelo art. 61, inciso II, alíneas ‘c’ e ‘f’ do CP, por ter cometido o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por ter agido contra mulher, no âmbito de violência doméstica. Presente ainda a agravante da reincidência, prevista no art. 63 do CP, pelo que aumento a pena em 6 (seis) anos e 3 (três) meses [ou 1/6 (um sexto) para cada agravante - 2 anos e 1 mês cada], atingindo nesta fase da dosimetria a pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Ausente causa de diminuição e de aumento de pena, torno a pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão definitiva.

Para o cumprimento da pena de reclusão, dado o montante da pena fixada, e em se tratando de crime hediondo, estabeleço ao condenado o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 1.o, “a” e 2.o, “a”, do Código Penal [...].”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID 161647212)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Exame de Necropsia no 520.01.04.2017-0768 (161646672 – fls. 395), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (
161646672 – fls. 397/398) e Laudo Pericial de Local de Crime no 520.2.06.2017.011346-01 (ID 161647205 – fls. 806/846),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Ivone Morais Reis, colega de trabalho da vítima (ID 161646672 - fls. 359/361 e fls. 374/376
), Francisca Pereira do Nascimento, irmã
da vítima (ID 161646672 - fls. 363/365
), Josué de Almeida, testemunha (161646672 - fls. 380/382), Edilene Pereira da Silva, amiga da vítima (ID 161646672 - fls. 386/387), Carlindo Lopes dos Santos Afonso, vizinho da vítima (ID
161646672 - fls. 421/422),
Carlos Cesar da Silva Júnior, vizinho da vítima (ID
161646672 - fls. 431/432),
Edson Gilberto Pereira, vizinho da vítima (ID
161646672 - fls. 436/438),

Gabriel Vinicius Benitez, vizinho da vítima (ID 161646672 - fls. 444/445).

Em Juízo, foram ouvidos Edson Gilberto Pereira, vizinho da vítima (Relatório de Mídias - ID 161646674/ID 161646678), Carlos Cesar da Silva Júnior, vizinho da vítima (Relatório de Mídias - ID 161646674/ID 161646678),
Ivone Morais Reis, colega de trabalho da vítima (
Relatório de Mídias – ID 161646674/ID 161646678)
,
Josué de Almeida, testemunha (Relatório de Mídias - ID 161646674/ID 161646678), Willian Krisman Silva Souza, investigador de polícia (Relatório de Mídias - ID 161646674/ID 161646678), José Carlos de Souza, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 161646674/ID 161646678),
e o apelante
(Relatório de Mídias - ID 161646674/ID 161646678).

Na sessão plenária, ouviu-se
Ivone Morais Reis, colega de trabalho da vítima (
Relatório de Mídias - ID 161647211), Josué de Almeida, testemunha (Relatório de Mídias – ID 161647211), Willian Krisman Silva Souza, investigador de polícia (Relatório de Mídias – ID 161647211), José Carlos de Souza, investigador de Polícia (Relatório de Mídias – ID 161647211), e o apelante José Carlos de Souza, investigador de Polícia (Relatório de Mídias – ID 161647211).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 16.8.2017, por volta das 10h30min, na residência localizada à Rua dos Universitários, no 274, quitinete 01, Bairro Rota do Sol, Sorriso/MT, o apelante desferiu um disapro de arma de fogo no rosto da vítima Antônia de Sousa da Conceição, que estava deitada em uma rede (ID 161646672);

-
Edilene Pereira da Silva [amiga da vítima] afirmou, na fase policial, que
Antônia de Sousa da Conceição
e o apelante conviviam em união estável, mas estavam separados há alguns dias na época do crime; o casal sempre brigava e, durante as brigas, ele ameaçava matar a vítima; o apelante não aceitava o fim do relacionamento; a vítima lhe contou “
inúmeras vezes que o marido dela a ameaçava de morte
”; não sabia há quanto tempo eles conviviam, “
mas acredita que já havia um bom tempo porque ela teria comentado que ele já tinha sito até preso
” (ID 59379091/ID 59382451);

-
Ivone Morais Reis [colega de trabalho da vítima] declarou, em todas as fases da persecucao penal, que conhecia a vítima há aproximadamente 2 (dois) anos e ela lhe apresentou o apelante “
como seu ‘marido’ 1 (um) mes antes do homicídio”
; “
recebeu uma ligação do apelante, quando lhe confidenciou que havia matado a vítima”; “dias antes, vendeu móveis para”
o apelante
“e a vítima”; “tinha uma loja de móveis usados”; “seu esposo foi até a residência da vítima e visualizou moscas no local”;
o apelante
“lhe ameaçou por mensagens de texto
” (ID 59379086/ID 59382543;
Relatório de Mídias – ID 161646674/ID 161646678; Relatório de Mídias – ID 161647211
);

- Josué de Almeida [testemunha] confirmou, perante a autoridade policial e em Juízo, que a vítima foi até o seu estabelecimento comercial 1 (um) mês antes do crime e apresentou o apelante como seu marido; “
tinha uma loja de móveis usados”; “sua esposa Ivone já tinha trabalhado com a vítima”; “antes dos fatos, eles foram até a sua loja comprar móveis”
;
“entregou os móveis na residência do casal”
; o apelante
“ligou para a sua

esposa e disse que havia matado a vítima”
;
“deslocou-se até a residência da vítima, em cuja ocasião visualizou moscas saindo por baixo da porta”
;
“acionou a Polícia Militar”
; o apelante
“ameaçou a sua esposa”
; os agentes policiais
“arrombaram a porta da residência”
;
“pela janela da residência visualizou o corpo da vítima numa rede e sangue no chão”
(ID
59379089/ID
59382543;
Relatório de Mídias – ID 161646674/ID 161646678; Relatório de Mídias – ID 161647211
);

-
Willian Krisman Silva Souza e José Carlos de Souza [investigadores de polícia] relataram, na audiência de instrução e na sessão de julgamento, que a vítima estava deitada em uma rede dentro do quarto; não haviam vestígios de luta ou algo do tipo; o único tiro foi fatal e pegou na face da vítima; o apelante
“ameaçou a Ivone por meio de mensagens”
;
“a vítima foi ‘pega de surpresa’, pois estava despida e deitada descansando numa rede”
(Relatório de Mídias - ID 161646674/ID 161646678; Relatório de Mídias – ID 161647211
);

-
EVANGELISTA OLIVEIRA DA SILVA [apelante]
admitiu a autoria, na fase judicial, afirmando que
“matou a vítima porque descobriu que ela estava o traindo”
;
“convivia em união estável com a vítima há 1 (um) ano e 4 (quatro) meses”
; no dia do fato, “
estava com ela na kitnet, o rapaz ligou, o amante dela; eu atendi o telefone e pedi pra ele quem era, ele falou que era um amigo dela, [...] aí ele falou que ficava com ela”; “nisso eu dei um tiro de pistola nela”; “no momento que eu atirei ela estava na rede”; “eu em pé e ela na rede
” (
Relatório de Mídias - ID 161646674/ID 161646678; Relatório de Mídias – ID 161647211
).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante agiu
“
por motivo fútil, ou seja, porque não aceitava o fim do relacionamento”
(4o Quesito).

A decisão dos jurados possui suporte nos depoimentos de Ivone Morais Reis colega de trabalho da vitima], Josué de Almeida [testemunha],
Edilene Pereira da Silva [amiga da vítima], Willian Krisman Silva Souza [investigador de polícia] e José Carlos de Souza [investigador de polícia], na confissão do apelante [
EVANGELISTA OLIVEIRA DA SILVA]
,
os quais permitem concluir que o apelante e a vítima [Antônia de Sousa da Conceição]

mantinham relacionamento amoroso há mais de 1 (um) ano, bem como que, no dia 16.8.2017, por volta das 10h30min, ele efetuou um disparo de arma de fogo na região ocular da vítima por motivo de cíumes em contexto de término do relacionamento.

Com efeito,
“não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados em que se acolheu a tese de homicídio qualificado por motivo fútil, em razão de ciúme sentido pelo agente, inconformado com o término do relacionamento, haja vista, que livre o Conselho de Sentença na escolha, aceitação e valoração da prova”
(TJMT, AP NU 0000035-04.2011.8.11.0030; AP
NU 0000552-35.2016.8.11.0094; AP NU 0010300-59.2016.8.11.0040).

Sobre o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, o Conselho de Sentença entendeu que
Antônia de Sousa da Conceição [vítima] foi aintgida

“quando estava deitada numa rede, sem possibilidade de defesa”
(5o Quesito).

A vítima estava desarmada, em momento de desatenção [deitada em uma rede], e foi alvejada por um único disparo de arma de fogo, que lhe atingiu

a região ocular, causando sua morte, conforme depoimentos dos investigadores de polícia [
Willian Krisman Silva Souza e José Carlos de Souza] e informações existentes no
Laudo Pericial de Local de Crime [no 520.2.06.2017.011346-01].

Essa dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir do apelante, demonstra que a vítima foi morta de maneira inesperada, de modo que o reconhecimento
“do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT.”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021).

Por sua vez, inexiste
bis in idem
em razão do reconhecimento do feminicídio e motivo fútil
,
visto que este possui natureza subjetiva, enquanto a violência contra a mulher tem natureza objetiva, de modo que tais qualificadoras não caracterizam dupla punição pela mesma situação fática

(STJ, REsp no 1756278 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.9.2018).

A “
inclusão da qualificadora de feminicídio não pode servir como substitutivo das qualificadoras de motivo torpe ou fútil. Pensar de outra forma é subverter os princípios da lei tutelar da mulher, tornando vão o esforço do legislador para a sua promulgação, pois a finalidade da lei inovadora do Código Penal veio na esteira da mesma doutrina inspiradora da Lei Maria da Penha, procurando conferir maior proteção à mulher brasileira, vítima de condições culturais atávicas que lhe impuseram a subserviência em relação ao homem”
(TJDFT, RSE no 0006892-22.2015.8.07.0003 - Relator:
Des. George Lopes -
29.10.2015).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“A qualificadora do feminicídio se caracteriza por ser uma circunstância de ordem objetiva - sexo feminino da vítima -, enquanto o motivo fútil é de ordem subjetiva, e está relacionado à motivação do crime, não havendo que se falar em bis in idem ou em incompatibilidade entre elas.”
(TJMT, RSE N.U 1001319-08.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 8.5.2020)

Nesse quadro, mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento e/ou afastamento das qualificadoras.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime.

A depreciação desse vetor [circunstâncias do crime] possui motivação concreta e idônea [assassinato após manter relação sexual com a vítima, que “
sem roupas da cintura para baixo, ou seja, logo após momento de grande intimidade”
]
“que indicam elevado grau de reprovabilidade da conduta e justificam o aumento da pena-base”
(STJ, AgRg no HC no 714.182/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 18.11.2022).

O aumento da pena em 1 (um) ano de reclusão afigura-se mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no HC no 725.317/SC –Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023).

Assim sendo, preserva-se a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão.

Na segunda fase, a Juíza-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena em 6 (seis) meses. Em seguida, reconheceu as agravantes da reincidência (CP, art. 61, I) – apelante, na data do fato [16.8.2017], registrava condenação por extorsão mediante sequestro, com trânsito em julgado no dia 12.7.2006 (SEEU 0054840-34.2010.8.15.0060), recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’) e contra mulher, no âmbito de violência doméstica - feminicídio - (CP, art. 61, II, ‘f’), elevando a pena em 1/6 (um sexto) para
“cada agravante”
.

Ocorre a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes (STJ, REsp no 1.947.845/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.6.2022; AgRg no AREsp no 2.279.202/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.5.2023). Por sua vez,
“cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base”
(STJ, AgRg no HC no 802.818/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.3.2023).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena provisória para 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, totaliza-se a pena definitiva em 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pois não existem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Quanto ao regime, a pena imposta – superior a 8 (oito) anos de reclusão - e a circunstância judicial desfavorável justifica o inicial fechado, “
nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal
” (STJ, HC no 525.846/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.11.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante em 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023